Tribunal: TJMT
Processo: 1007217-47.2021.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007217-47.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (AGRAVANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), Rede de Postos Primeiro (AGRAVADO), REDE DE POSTOS PRIMEIRO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO COM A INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO DE APELAÇÃO – TESES QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIDAS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE – AGRAVO INTERNO SEM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – PAGAMENTO DO PREPARO DO APELO NÃO REALIZADO – DESERÇÃO – ART. 99, § 7º C/C ART. 101, § 2º DO CPC –
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
–
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO DIANTE DA DESERÇÃO
.

1- Constatado que os Embargos de Declaração opostos em virtude de decisão monocrática possuem a nítida feição de Agravo Interno, devem ser recebidos como tal, com a intimação da parte Embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões recursais, conforme previsão do § 3.º do art. 1.024, do CPC. No caso, o Recurso Aclaratório foi recebido como Agravo Interno, pois o Embargante/Agravante sequer alegou quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC, e expressamente pediu a reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

2- De acordo com o artigo 1.021, § 1.º, do CC, no Agravo Interno o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Na hipótese, as teses que não tem qualquer relação com os fundamentos do
decisum
recorrido não foram conhecidos.

3- Se não preenchidos os requisitos para a concessão da justiça gratuita, a benesse não deve ser concedida, sob pena de afronta à finalidade e ao espírito da Lei que tem por objetivo a proteção daqueles que realmente necessitam do benefício da gratuidade.
In casu
, o Agravante é advogado autônomo, solteiro, tem reserva aplicada em conta poupança e, em 2021, recebeu renda que
não
se adequa ao conceito de hipossuficiência financeira, muito menos que o impediria de arcar com o preparo recursal sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo para sua subsistência. Decisão unipessoal mantida.

4- Se o Recorrente se limita a interpor Recurso de Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do preparo recursal, sem requerer a concessão de efeito suspensivo, e não recolhe o preparo recursal no prazo e modo determinados na decisão recorrida, não é possível o conhecimento do Recurso de Apelação ante a sua deserção. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1007217-47.2021.8.11.0006

André Givago Schaedler Pacheco
opôs Recurso de Embargos de Declaração em virtude da decisão de Id. 111036469, em que indeferi o pedido de justiça gratuita e determinei sua intimação para efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais, alegou que teve o benefício deferido na primeira instância e que a Ação foi julgada extinta sem resolução do mérito.

Afirmou que, nos termos do artigo 100, do CPC, se deferido o pedido, cabe à parte contrária oferecer impugnação.

Argumentou que a demanda versa sobre direitos de natureza jurídica disponível e que, portanto, cabe ao Réu impugnar ou não o deferimento da gratuidade.

Aduziu, ainda, que sua renda confere o direito à benesse, nos termos do artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Por fim, requereu o recebimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, para que lhe fosse concedido os benefícios da justiça gratuita.

Em 13/01/2022, considerando a
nítida
intenção do Recorrente em reformar a decisão unipessoal, em especial porque sequer alegou a existência de quaisquer vícios do artigo 1.022, do CPC, em atenção ao
artigo 1.024, § 3.º, da Lei de Ritos e em razão dos princípios da economia processual e da fungibilidade, recebi os Embargos de Declaração como Agravo Interno.

Logo, determinei a evolução de classe e a intimação do Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões de modo a ajustá-las do artigo 1.021, § 1.º, do CPC, dispensada a intimação do Recorrido para apresentar contraminuta.

O Recorrente protocolizou a petição de Id. 116025964.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

André Givago Schaedler Pacheco, advogando em causa própria, ajuizou Ação que denominou de “Ordinária Indenizatória Na Modalidade de Danos Morais em Contrato de Relação de Consumo”, em desfavor da pessoa jurídica “Rede de Postos Primeiro.”

Na petição inicial, não há uma linha sequer quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da justiça gratuita
(Id. 108932495).

Aliás, no bojo da exordial não há nada quanto ao tema; somente na alínea "g", do capítulo “Do Pedido”, o Autor/Agravante requereu
“o benefício da jurisdição gratuita nos termos da CRF 88 e o IRPF ora anexado”
.

De plano, o Julgador singular entendeu que a petição inicial é inepta, haja vista que
“da sua leitura não é possível verificar uma construção argumentativa que tenha começo, meio e fim e que toda a sua descrição tenha por formada uma causa de pedir fática e jurídica.”

Assim, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Inconformado, o Autor/Agravante interpôs Recurso de Apelação, sem efetuar o pagamento do preparo e sem requerer a concessão da gratuidade nesta seara recursal. No Recurso de Apelação não há qualquer pedido da benesse, nem mesmo no capítulo final das razões.

Contudo, diante da Certidão de Id. 109023955, onde foi certificado que havia pedido de justiça gratuita e que as custas ficariam sobrestadas até a decisão do Relator, acabei induzida a erro, indeferi o pedido (que sequer foi expressamente formulado), em vez de determinar a intimação do Apelante para recolher o preparo em dobro, tal qual determina o artigo 1.007, § 4.º, do CPC.

Com efeito, naquela ocasião constatei que o Autor/Apelante é advogado e, com a petição inicial, juntou a Declaração de Imposto de Renda do Exercício 2021, o qual deixa
evidente
que aufere renda suficiente para o recolhimento das custas processuais.

Assim, indeferi o pedido de gratuidade e determinei sua intimação para recolher o valor devido (preparo simples), sob pena de deserção.

A par do meu equívoco, o Autor/Apelante não recolheu o preparo no prazo assinalado. Opôs Recurso de Embargos de Declaração, ao argumento de
que teve o benefício deferido na primeira instância e que a Ação foi julgada extinta sem resolução do mérito.

Afirmou que, nos termos do artigo 100, do CPC, se deferido o pedido, cabe à parte contrária oferecer impugnação.

Argumentou que a demanda versa sobre direitos de natureza jurídica disponível e que, portanto, cabe ao Réu impugnar ou não o deferimento da gratuidade.

Aduziu, ainda, que sua renda confere o direito à benesse, nos termos do artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Por fim, requereu o recebimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, para que lhe fosse concedido os benefícios da justiça gratuita.

Os Embargos de Declaração foram recebidos como Agravo Interno, pois ficou nítida a intenção de reformar a decisão unipessoal.

Logo, determinei previamente a intimação do Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1.º, do Código de Processo Civil,
tal qual determina o § 3.º, do artigo 1.024, da Lei de Ritos, para, então submeter a decisão monocrática ao crivo deste Colegiado
.

O Recorrente juntou a petição de Id. 116025964, cuja redação tem o seguinte teor (
in verbis
):

André Givago Schaedeler Pacheco
, qualificado, postulando em causa própria,
em atendimento a intimação de complementação às razões
;vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor:

1.A conduta do julgador é inadmissível, a Lei complementar n. 105 de dez de janeiro de 2001. A razão é simples,
toda pessoa, é exposta a sua sorte em uma sociedade, eis que a Constituição assegura o direito a privacidade, (artigo 5º, inciso X) regulamentado pelo diploma retro mencionado. Portanto, nos termos do artigo 5º, inciso LVI, prova excluída para aferição da ajg, devendo ser reforma a decisão
.

2. Nos termos do artigo 100 do CPC, a parte adversa deve impugnar, pois a presente lide, não é integrada com interesses de menores ou idosos. Deve ser reformada pelo CPC.

3.
Emérita Relatora; o requerente da ajg, acostou o IRPF, que deve ser avaliado, no rendimento mensal, autorizador da ajg. Princípio Constitucional da Proporcionalidade. Segundo o magistério de Gilmar Ferreira Mendes e outros, na obra: Curso de Direito Constitucional, edição 2013, página 412, os critérios são: 1. Adequação; 2. Necessidade; 3. Proporcionalidade. O autor possui ação de restituição de tributo federal, site do TRF 4, processo público. Portanto possui os três elementos constitutivos para a concessão da ajg
.

4.
Enfim, deve ser concedida, pelo que a doutrinador Cláudia Lima e Marques; em sua obra : “Manual de Direito do Consumidor”; 7º edição – São Paulo – RT. 2016 – p.115, conceitua como hiper vunerabilidade: 1.Técnica; 2.Jurídica, 3.Fática e 4.Informacional. A ré, é uma empresa multi milionária, e nos termos do artigo 6, do CDC, as presunções são favoráveis ao autor
.

5.
Adita as razões e reitera a concessão da ajg, o conhecimento do recurso e seu provimento
.

Pois bem. No meu entender, em grande parte a peça processual não atende às exigências do artigo 1.021, § 1.º, do CPC, segundo o qual,
“na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada”
. Isso porque, a decisão cingiu-se à análise da comprovação dos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Com efeito, no
decisum
consta de forma expressa que a concessão do benefício pressupõe que a parte não pode pagar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família e que, neste caso, há provas de que o Apelante/Agravante detém condições de pagar o preparo do Recurso, pois é advogado e aufere renda suficiente para o recolhimento das custas.

Entretanto, por meio de petição com redação extremamente confusa, sem concatenação lógica, que em grande parte foge dos fundamentos expostos por esta Relatora, almeja a reforma do
decisum
.

Aponta a Lei Complementar 105, de 10/01/2001, que dispõe sobre o sigilo de operações de instituições financeiras, e o artigo 5.º, inciso LVI, da Constituição Federal, o qual estabelece que
“são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”
.

Menciona o artigo 100, do CPC, e afirma que compete à parte contrária impugnar a justiça gratuita. Entretanto, o dispositivo é aplicado nos casos em que é deferido o pedido de gratuidade e, neste caso, o benefício não foi deferido seja por esta Relatora, seja pelo Juízo de origem.

Com efeito, eis a sua redação:

Art. 100.
Deferido o pedido
,
a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso
ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.
(sem grifos no original)

Menciona a hipervulnerabilidade do consumidor que, de acordo com a doutrina,
“seria a situação social, fática e objetiva de agravamento da vulnerabilidade da pessoa física consumidora, por circunstâncias pessoais aparentes ou conhecidas do fornecedor.”
(MARQUES; MIRAGEM, 2014, p. 201). Teoria que nada tem haver com os requisitos exigidos para a concessão da gratuidade.

O único ponto que, com muito esforço, pode ser considerado como impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, é a alegação de que a Declaração do Imposto de Renda deve ser avaliada
“no rendimento mensal.”

Neste ponto, importa registrar que não olvido que a Corte Superior afasta a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão ou não do benefício da assistência judiciária gratuita, pois o Julgador deve promover avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais.

Entretanto, também é cediço que a presunção da necessidade do benefício é relativa e, assim, o Julgador pode, mediante decisão fundamentada, indeferir o benefício.

No
decisum
agravado constam expressamente os motivos pelos quais entendi que o Agravante não faz jus ao benefício; contudo, para melhor elucidação, esclareço que o Agravante é advogado autônomo e, de acordo com a petição inicial, é solteiro.

Nos autos há provas de que tem reserva aplicada em conta poupança e, em 2021, recebeu renda que
não
se adequa ao conceito de hipossuficiência financeira, muito menos que o impediria de arcar com o preparo recursal no valor de R$ 2.882,82 (dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Ou seja, nada corrobora a tese de que o pagamento do preparo comprometeria a manutenção de patrimônio mínimo para sua subsistência (
http://arrecadacao.tjmt.jus.br/simulacao/simular-calculo
).

Em outras palavras, o Apelante/Agravante está muito longe de ser pobre na forma da lei, de modo que o deferimento neste caso, vai de encontro à finalidade e do espírito da Lei que, conforme é sabido e ressabido tem por objetivo a proteção daqueles que realmente necessitam do benefício da gratuidade.

Com esses fundamentos,
mantenho inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade
.

Na sequencia, é importante relembrar que, de regra, o Recurso de Agravo Interno não é dotado de efeito suspensivo, exceto por decisão judicial em sentido diverso (art. 995, CPC) e, neste caso, o Agravante não requereu a concessão do efeito suspensivo; portanto, é óbvio que a interposição deste Recurso não impede a eficácia da decisão agravada.

Logo, tendo em vista que o Agravante não recolheu o preparo recursal no prazo e na forma determinada, é imperioso o não conhecimento do Recurso de Apelação.

Com efeito, consoante a redação do o § 7º, do artigo 99 do CPC,
“requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo,
fixar prazo para realização do recolhimento
”.
(sem grifos no original)

A Lei Processual Civil não fixa prazo específico; entretanto, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, precisamente no § 2.º, do artigo 79-B, estabelece de forma expressa que:

Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo,
fixar o prazo de 05 (cinco) dias para sua efetivação, sob pena de deserção
. (Acrescido pela E.R nº 25/2016-TP)

Na hipótese, atenta ao Regimento Interno deste Tribunal, fixei o prazo de 05 (cinco) dias, o qual já se escoou. Dessa forma, o Recurso de Apelação não pode ser conhecido, já que não preenche o requisito extrínseco de admissibilidade consistente na realização do preparo no tempo e modo determinados.

A jurisprudência pátria é
pacífica
quanto esse entendimento e, apenas a título de ilustração, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo em caso muito semelhante, e Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado em 07/10/2021.
In verbis
:

Agravo Interno. Advogado que
, em preliminar de apelação por ele deduzida, voltada à majoração de honorários,
formula pedido de gratuidade de Justiça, denegado pela decisão agravada.

Razões do agravo interno que não convencem do desacerto da decisão impugnada. Profissional de nível superior, em situação sócio-econômica que não se demonstrou compatível com o benefício.
Prova documental, aliás, que deveria ter sido apresentada quando da formulação do pedido de gratuidade, e não com o agravo interno.
Agravo improvido
.
Não dispondo o recurso de agravo interno de efeito suspensivo (CPC, 995), não é de se deferir nova oportunidade para recolhimento do preparo. Recurso de apelação não conhecido, por deserção
, por conseguinte também não se conhecendo do recurso adesivo
. (TJSP; Apelação Cível 1003729-12.2017.8.26.0587; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E COBRANÇA DE MULTA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À REQUERIDA/APELANTE E DETERMINOU SUA INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL
.
INCONFORMISMO DA REQUERIDA/APELANTE. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA PARA QUE DEFERIDO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
. [...].
RECURSO DE APELAÇÃO
.
AGRAVO INTERNO QUE NÃO É DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA INTERESSADA. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL QUE IMPLICA NA DESERÇÃO DO APELO
. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. [...].
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO
.
(TJ-SC - APL: 03017455220188240135 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301745-52.2018.8.24.0135, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 07/10/2021, Segunda Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
conheço parcialmente do Recurso de Agravo Interno
e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.

Ante a inexistência de pedido suspensivo ao Recurso de Agravo Interno e do não recolhimento do preparo no prazo e forma determinada na decisão agravada,
não conheço do Recurso de Apelação
, por não preencher o requisito extrínseco de admissibilidade (preparo recursal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022